Tribunal: STF
Processo: Rcl 86377
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO HABEAS CORPUS N. 108.147 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. PRETENSÃO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por A L, em 16.10.2025, contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 2.369.338, pelo qual teria sido contrariada a decisão proferida no Habeas Corpus n. 108.147/PR, da Relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    2. O reclamante afirma que “o HC 108.147/PR teve julgamento pela Segunda Turma , cuja Relatoria coube a ilustre Ministra Cármen Lúcia (acórdão e ofício aqui juntado DOC1), onde expressamente foi determinado que o juiz da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa nos autos de processo criminal nº 2007-7009001531-6 (posteriormente digitalizado recebendo o nº 5013026-96.2013.4.04.7009) analisasse as implicações das nulidades ali declaradas para as demais provas existentes no processo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o juízo da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa cumpriu esta ordem e declarou que ‘...todas as provas ali produzidas, exceto as do caso Sinval, eram provas ilícitas por derivação’ (...). Ocorre que outro juiz, da 14ª Vara Federal de Curitiba, em outra ação penal formalizada atualmente sob nº 5056013-67.2019.4.04.7000 (anteriormente sob nº 5011570-36.2016.4.04.7000), que teve estas provas emprestadas desta ação nº 2007-7009001531-6 (digitalizada para nº 5013026-96.2013.4.04.7009 ) antes da declaração de ilicitude , passou a validar estas provas sob fundamento diverso, contrariando então a autoridade da decisão proferida no HC 108.147/PR” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta ser “indiscutível então que sem as escutas não teria as buscas e apreensões e sem as buscas e apreensões não teria sido aprendido os livros caixas de atividade rural, nem demais documentos, provas estas adianta-se que estão sendo usado pelo juízo da ação penal nº 5056013-67.2019.4.04.7000, mantido seu uso pelo STJ ao julgar o AREsp 2369338, afrontando portanto a autoridade do julgamento proferido no HC 108.144/PR” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Assinala que “nesta ação de improbidade nº 5001274-98.2011.404.7009 a Juíza cansada de esperar o juiz da ação penal nº 2007-7009001531-6 (digitalizado nº 5013026-96.2013.4.04.7009) dar a decisão quanto as provas ilícitas que lhe foram emprestadas, em 2013, deu a decisão (aqui juntado DOC6), que posteriormente foi adotada todos os fundamentos em seus exatos termos pelo juízo criminal (...) esta Magistrada expressamente CONCLUIU que toda documentação emprestada que permitiu análise de uso de documento falso ou variação patrimonial a descoberto era prova ilícita por derivação” (sic, fl. 17, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o juiz da ação de improbidade reconheceu a ilicitude das provas que agora na ação criminal nº 5056013-67.2019.4.04.7000 pretende usar como prova do crime de lavagem” (sic, fl. 18, e-doc. 1).



    Aduz que, “quando do julgamento da ação criminal nº 5056013-67.2019.4.04.7000 todos julgadores entenderam que o auto de infração 11.634.720343/2011-15 poderia servir de prova para lavagem de dinheiro, afrontando porém todas as decisões judiciais que entenderam de maneira contrária” (fl. 19, e-doc. 1).



    Destaca que “todos os fundamentos usados pelo acórdão da 5ª Turma do STJ para não reconhecer a ilicitude das provas oriundas da variação patrimonial e uso de documento falso, já foram objeto de discussão pelo Judiciário” (fl. 20, e-doc. 1).



    Assevera que, “numa outra ação cível, de nº 5037491-31.2015.4.04.7000/PR, também houve decisão judicial com comprovação de que as provas usadas para um outro auto de infração , emprestado a Fiscalização, também foi reconhecido pelo Judiciário a ilicitude, tendo a defesa juntado tal sentença no processo no STJ” (sic, fl. 23, e-doc. 1).



    Observa que “os livros caixas de atividade rural obtidos na busca e apreensão concedida tão somente pelas escutas ilícitas, estão sendo usados como prova na ação penal nº 5056013-67.2019.4.04.7000 e a 5º Turma do STJ ao julgar o AREsp nº 2369338 manteve este uso alegando que ‘...isso seria descoberto de qualquer forma’, mesmo quanto já transitou em julgado que não seriam” (fl. 24, e-doc. 1).



    Afirma que “as provas que embasaram as fiscalizações, que por sua vez descortinaram supostas provas de existirem recibos de venda de gado ideologicamente falsas, que por sua vez foram usados pelo juízo da ação penal de nº 5056013-67.2019.4.04.7000 - a ação de lavagem - vieram sim do empréstimo de provas da ação penal, provas estas que, com exceção do caso Sinval, foram anuladas por decisão judicial transitada em julgado” (sic, fl. 28, e-doc. 1).



    Requer “que qualquer decisão nesta Reclamação quanto ao descumprimento da decisão proferida no HC 108.147/STF leve a ilustre Relatora em consideração a tese proferida no TEMA 1238, ainda mais dado ser vinculante e que pode ser decidido a qualquer momento processual, em qualquer ação e recurso, e em qualquer grau de jurisdição, nem que de ofício seja” (fl. 34, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Desde já consigna que não está sendo pleiteado nenhuma medida liminar tendo em vista que não houve transito em julgado da decisão reclamada e, portanto, o Reclamante ainda não corre o risco de ser privado de sua liberdade, porém informa que se isso ocorrer antes do julgamento desta Reclamação a defesa pedirá alguma providência cautelar tão somente para suspender o início do cumprimento da pena. 



    No mérito vem requerer provimento da presente Reclamação para reconhecer o descumprimento da autoridade judicial proferida quando do julgamento do HC 108.147/PR nos termos que seguem: 



    1- cassação da sentença proferida pelo juízo da 14ª VF de Curitiba quanto ao processo nº 5056013-67.2019.4.04.7000, com o fim de que seja corretamente aplicada as determinações emanadas deste STF quando do julgamento do HC 108.147/PR, reconhecendo a ilicitude das provas oriundas das buscas e apreensões realizadas no escritório pecuário, bem como a ilicitude do processo administrativo que as utilizou, em respeito a coisa julgada já formada nas várias ações e recurso citados, sem prejuízo de nova instrução porém com as seguintes cautelas: 



    1.1- que necessariamente sobrevenha nova denúncia com exclusão de todas as provas obtidas a partir das busca e apreensões realizadas nos autos da ação penal nº 2007-7009001531-6 (digitalizado nº 5013026-96.2013.4.04.7009), e aqui incluído todos os livros caixas da atividade rural, todas notas fiscais de compra de gado e demais documentos obtidos nestas buscas, bem como exclusão do processo administrativo fiscal que usou as provas emprestadas desta ação para concluir pela variação patrimonial a descoberto e uso de documentos falsos;



    1.2-com a nova denúncia, determinação expressa para que seja proferido nova decisão de recebimento da denúncia, permitindo assim o devido processo legal e contraditório pautado em um processo sem uso de provas ilícitas; 



    1.3-que para nova instrução seja formalizado um novo processo com nova numeração, determinando que nenhum ato judicial decisório ou qualquer documento e peça da instrução anterior seja ali mantido, evitando assim a contaminação de futuros julgares; 



    1.4-que para condução deste novo processo tenha nova distribuição , impedindo que o mesmo Juiz que sentenciou em cima de provas ilícitas sentencie novamente, pois seguramente manteria contaminação pelo que leu e teve acesso, proferindo nova sentença condenatória, o que seria nova afronta de nulidade, desta feita quanto ao direito do réu ser julgado por um juiz insuspeito, imparcial e não contaminado; 



    2-alternativamente, se não conhecida ou provida esta Reclamação, por todas as razões elencadas ao longo desta peça, em especial pelas razões informadas no item VII, com fulcro no art. 647-A parágrafo único combinado com art. 648, VI do CPP, art. 157 do CPP e art. 5, LVI da Constituição Federal e dando coerência com o julgado no TEMA 1238 deste STF, cuja decisão é vinculante, conceda a ordem para reconhecer que a ação penal nº 5056013-67.2019.4.04.7000 usou provas flagrantemente já declaradas ilícitas pelo Judiciário (todo material apreendido em busca e apreensão e também o PAF que usou esta prova emprestada), e, em consequência, determinar a nulidade da sentença e acórdãos proferidos, sem prejuízo de nova instrução nos mesmos termos requerido anteriormente” (sic, fls. 36-37, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a condenação proferida pelo juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR, na Ação Penal n. 5056013-67.2019.4.04.7000, teria desrespeitado o acórdão proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 108.147/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, impetrado em benefício do reclamado.



    5. Esta a ementa do acórdão supostamente violado:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 3º, INC. II, DA LEI N. 8.137/1990 E NOS ARTS. 325 E 319 DO CÓDIGO PENAL. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR NÃO REALIZADA. PERSECUÇÃO CRIMINAL DEFLAGRADA APENAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. 



    1. Elementos dos autos que evidenciam não ter havido investigação preliminar para corroborar o que exposto em denúncia anônima. O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedente.



    2. A interceptação telefônica é subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar os fatos tidos por criminosos, nos termos do art. 2º, inc. II, da Lei n. 9.296/1996. Precedente.



    3. Ordem concedida para se declarar a ilicitude das provas produzidas pelas interceptações telefônicas, em razão da ilegalidade das autorizações, e a nulidade das decisões judiciais que as decretaram amparadas apenas na denúncia anônima, sem investigação preliminar. Cabe ao juízo da Primeira Vara Federal e Juizado Especial Federal Cível e Criminal de Ponta Grossa/PR examinar as implicações da nulidade dessas interceptações nas demais provas dos autos. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a medida liminar requerida”.



    6. Tem-se no voto condutor do Habeas Corpus n. 108.147/PR:



    “Pelo que se tem no voto condutor do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração, não houve investigação preliminar pela polícia nem formalmente pelo Ministério Público Federal (...).



    3. Dessa forma, embora o Ministério Público Federal tenha solicitado que nada fosse feito contra o Paciente na Corregedoria-Geral da Receita Federal para resguardar o caráter sigiloso da investigação, não encontrei nos autos nenhuma portaria ou qualquer outro elemento que indicasse uma formalização dessa investigação.



    4. Verifica-se, nos autos, que a denúncia anônima deu ensejo a expedição de um ofício pelo Ministério Público Federal ao Delegado da Receita Federal, que simplesmente o respondeu. Esses elementos foram suficientes para que a autoridade judiciária determinasse a interceptação telefônica.



    5. O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial, o que não ocorreu na espécie vertente (...).



    7. No entanto, afirmo que não há falar na aplicação, à espécie, da teoria dos frutos da árvore envenenada. Primeiro porque este não é o pedido apresentado nesta impetração, que se restringe à nulidade da interceptação produzida apenas com base na denúncia anônima, e, em segundo lugar, não há elementos para que se conclua, neste momento, que a nulidade pontual dessa interceptação teria o condão de invalidar o processo ou mesmo o restante do conjunto probatório. A consequência do reconhecimento da ilicitude da prova é a sua inadmissibilidade, conforme estabelece o inciso LVI do art. 5º da Constituição da República. 



    O Supremo Tribunal já decidiu que ‘reconhecida a ilicitude de prova constante dos autos, consequência imediata é o direito da parte, à qual possa essa prova prejudicar, a vê-la desentranhada’ (Inq. n. 731-ED, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 7.6.1996) e que “a prova ilícita, caracterizada pela escuta telefônica, não sendo a única produzida no procedimento investigatório, não enseja desprezarem-se as demais que, por ela não contaminadas e dela não decorrentes, formam o conjunto probatório da autoria e materialidade do delito. (HC n. 75.497, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 9.5.2003).



    8. Não se mostrando isolada a interceptação telefônica deferida com base na denúncia anônima, caberá ao juízo de origem apreciar se os demais elementos cognitivos dela derivaram e poderão, portanto, orientar a prestação jurisdicional (...).



    11. Pelo exposto, encaminho a votação no sentido de conceder a ordem, nos termos do pedido, para se declarar a ilicitude das provas produzidas por essas interceptações telefônicas, em razão da ilegalidade das autorizações, e a nulidade das decisões judiciais que as decretaram amparadas apenas na denúncia anônima, sem investigação preliminar. Cabe ao juízo da Primeira Vara Federal e Juizado Especial Federal Cível e Criminal de Ponta Grossa/PR examinar as implicações da nulidade dessas interceptações nas demais provas dos autos. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a medida liminar requerida”.



    7. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na decisão reclamada, assentou:



    “Acerca da violação aos arts. 157, § 1º, do CPP, e 505 e 506, ambos do CPC, porque a condenação foi mantida com base em provas declaradas ilícitas nos autos da ação de improbidade n. 5001274-98.2011.404.7009 e da sentença definitiva na ação penal n. 5013026-96.2013.404.7009 que excetuam apenas as provas do caso Sinval, o TRF4, endossando o sentenciante, rechaçou a contaminação dos procedimentos fiscalizatórios administrativos pelo IPL 08/08.



    (...) os elementos de prova utilizados na presente ação penal são absolutamente independentes das escutas telefônicas anuladas no HC n. 108.147 pelo STF, pois a investigação administrativa teve início em procedimento administrativo de ‘malha fina’ próprio e aleatório da Receita Federal, consoante Informação Coger/Escor09 n. 002/2016. 



    Ficou consignado, também, que no processo n. 5027972-37.2012.4.04.7000 não se verificou contaminação das provas nele contidas, porquanto o STF, no HC n. 108147, conferiu ao juízo da Primeira Vara Federal e Juizado Especial Federal Cível e Criminal de Ponta Grossa/PR o exame das implicações da nulidade dessas interceptações nas demais provas da ação penal n. 2007-7009001531-6.



    No tocante à ação penal n. 5013026-96.2013.4.04.7009, foi registrado que o âmbito de abrangência das nulidades por derivação já ficou precisamente delimitado. 



    Da mesma forma, na ação civil de improbidade administrativa n. 5001274-98.2011.4.04.7009 também houve não consideração de afetação de prova. 



    Pois bem, considerando que o STF delegou ao juiz da ação penal n. 2007-7009001531-6 as implicações da nulidade das interceptações nas demais provas, apenas o decidido no referido feito é que delimita a amplitude das provas anuladas. Sendo assim, nas demais ações em desfavor do agravante, cada juízo pode tirar suas conclusões a respeito da contaminação de elementos de prova que não sejam coincidentes com aqueles da ação penal n. 2007-7009001531-6. 



    Nesse quadro, as instâncias ordinárias concluíram que a prova decorrente da fiscalização da própria Receita Federal utilizada no presente feito é absolutamente independente das provas anuladas na ação penal n. 2007-7009001531-6, bem como constataram que tais provas não foram objeto de anulação pela via administrativa. (...)



    Em tempo, por mais que a defesa alegue que as mesmas provas adotadas no presente feito foram declaradas ilícitas na ação civil de improbidade administrativa n. 5001274-98.2011.4.04.7009, para além da independência das instâncias, a assertiva carece do indispensável prequestionamento” (fls. 6-10, e-doc. 19).



    8. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não afrontou o acórdão proferido no Habeas Corpus n. 108.147. Nessa ação constitucional, foi declarada por este Supremo Tribunal a ilicitude de prova produzida por interceptação telefônica, mas, remeteu-se ao juízo de primeira instância o exame da implicação dessa nulidade nas demais provas dos autos.



    Conforme se extrai da decisão reclamada, após determinar a exclusão dos elementos de prova obtidos pela interceptação telefônica ilícita, o juízo de primeiro grau consignou que as demais provas dos autos teriam sido obtidas de forma independente.



    9. O reclamante, pela presente reclamação, busca anular a sentença proferida na ação penal que culminou em sua condenação. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação é instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade — ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora